Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728201-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕEES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA DESPACHO EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME, em petições de ID 34677503 e de ID 34677504, noticia o julgamento do RE 1.307.334/SP (Tema 1.127), perante o Supremo Tribunal Federal, e pugna pelo processamento do recurso especial sobrestado pelo regime dos repetitivos. Nada a prover. A uma, porque o recurso especial encontra-se sobrestado, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da afetação do Tema 1.091, que ainda se encontra pendente de análise de mérito. A duas, porque, embora haja informação de que o paradigma do Tema 1.127 tenha sido apreciado em 10/3/2022, não houve ainda a publicação do acórdão respectivo. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do REsp1.822.033/PR (Tema 1.091). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019